Tribunal: TJPA
Processo: 0802027-71.2021.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802027-71.2021.8.14.0049

APELANTE: LUIZ WAGNER COSTA DE AMORIM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o apelante a 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a denúncia é inepta; (ii) analisar se há insuficiência probatória para a condenação; e (iii) examinar a possibilidade de redução da pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia descreve de forma clara e suficiente a conduta imputada ao apelante, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ademais, a superveniência de sentença condenatória afasta a alegação de inépcia.

4. A condenação encontra amparo na materialidade e autoria do crime, evidenciadas pelo auto de exibição e apreensão da droga (154g de maconha), laudo toxicológico e depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, os quais relataram a dinâmica do flagrante e o envolvimento do acusado com o tráfico.

5. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla e não exige prova da comercialização efetiva do entorpecente, bastando a demonstração de circunstâncias indicativas da traficância, o que ocorre no caso concreto.

6. O apelante não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, pois possui condenação anterior com trânsito em julgado.

7. A pena-base já foi fixada no mínimo legal, inviabilizando qualquer redução adicional.

8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível, pois a pena aplicada supera 4 anos, fator impeditivo ao pleito substitutivo à vista do art. 44, I, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A inépcia da denúncia é esvaziada diante da superveniência de sentença condenatória, sobretudo quando a peça acusatória descreve adequadamente a conduta do réu e possibilita o pleno exercício da defesa. 2. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas podem ser demonstradas por apreensão da substância, laudo toxicológico e depoimentos de policiais, sendo estes meios de prova idôneos à condenação. 3. O tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo afastado quando há condenação anterior do réu, com trânsito em julgado. 4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível em condenações superiores a 4 anos.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.º 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; CPP, arts. 386, VII, 563, 577, p.u; CP, art. 44, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 680.431/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 18.06.2024; STJ, AgRg no RMS n. 71142/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 28.08.2023; STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no HC n. 783.764/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 08.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso, e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Luiz Wagner Costa de Amorim apela da sentença do Juízo da Vara de Santa Izabel/PA que o condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 (ID 9455267).

Em razões recursais, a defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade do processo sob o fundamento de inépcia da denúncia. No mérito, pugna pela absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII do CPP, sustentando a insuficiência de provas para a condenação. Em caráter subsidiário, requer a reforma do cálculo dosimétrico para fixação da pena-base no mínimo legal diante da favorabilidade de todas as circunstâncias judiciais, bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado. Por fim pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 9455285).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 9455287), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo pelo desprovimento do recurso (ID 12813817).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

Sob tal ângulo, o apelante alega que a denúncia é inepta por não especificar de forma clara e específica, a conduta do acusado a partir do tipo penal previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, o que prejudicou a compreensão da acusação em sua totalidade.

Ocorre que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o advento de sentença condenatória acaba por fulminar a tese de inépcia, pois o provimento da pretensão punitiva estatal denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos” (
AgRg no AREsp n. 680.431/DF
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2024)

Sem embargo, verifico que a denúncia aponta satisfatoriamente elementos indicativos da prática do crime de tráfico de drogas, ao contrário do que afirma a defesa, conforme se nota do fragmento transcrito a seguir:

“
Conforme o referido inquérito policial, no dia 01 de outubro de 2021, por volta das 15h15min, no Ramal Aratanha, nesta cidade, Luiz Wagner Costa de Amorim foi preso em virtude de ter sido flagrado por policiais militares portando 135 (cento e trinta e cinco) porções de maconha.

Segundo consta nos autos, no dia e hora acima mencionados, ao receberem denúncia sobre venda de drogas em uma casa de alvenaria, sem reboco, próximo a uma ameixeira, situada na Invasão Aratanha, policiais militares se dirigiram ao local, onde avistaram o denunciado correndo pelo quintal e o abordaram, encontrando, no bolso dele, 30 (trinta) petecas de maconha, enroladas em sacos plásticos. Na mesma ocasião os policiais encontraram, no chão, a aproximadamente um metro de distância dele, uma sacola contendo 105 (cento e cinco) petecas enroladas em um saco plástico, uma porção prensada e outra porção não prensada, todas de erva com característica de maconha. Em virtude disso, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

Ouvido pela autoridade policial, o denunciado negou a prática do delito, alegando que havia procurado o local, onde funciona uma boca de fumo, para adquirir uma porção de droga por R$ 5,00 (cinco reais) e consumi-la. Disse, ainda, que quando a Polícia chegou, ficou com medo e por isso saiu correndo, assim como as demais pessoas que estavam no local, inclusive os traficantes que estavam embrulhando a droga.

A droga encontrada com o denunciado foi apreendida, conforme o Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto Id. 36935116 - Pág. 13, e submetida à Perícia de Análise de Droga de Abuso, cujo laudo definitivo, que segue anexo a esta denúncia, concluiu tratar-se de 154g (cento e cinquenta e quatro gramas) de erva seca constituída por fragmentos de folhas e talos e erva seca prensada constituída por fragmentos de folhas, talos e frutos do tipo aquênio, as quais apresentaram resultado positivo para o grupo químico dos Canabinóides, característico do vegetal Cannabis sativa L (...)” (ID 9455203)
.

À vista disso, dou especial relevância a diretriz interpretativa segundo a qual “no moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio
pas de nulitté sans grief
, a teor do que dispõe o art. 563 do CPP” (STJ,
AgRg no RMS n. 71142/AL
, Rel. Min. Ribeiro Dantas Quinta Turma, 28.08.2023), o que não restou demonstrado na espécie.

Por tais razões, não conheço a preliminar.

No mérito
, inexiste margem para absolvição por insuficiência de provas, estando a
materialidade
do crime de tráfico de drogas

comprovada pelo termo de exibição de apreensão da substância apreendida em poder do acusado (ID 9455174 - Pág. 13) e laudo toxicológico definitivo que atestou que os 135 embrulhos continham 154,0g do entorpecente conhecido por “maconha” (ID 9455204)

De outro lado, a
autoria
restou comprovada pelos depoimentos dos policiais que participaram do flagrante do recorrente, os quais, sob o crivo do contraditório afirmaram o seguinte, conforme consta na sentença transcrita no essencial:

A testemunha PM JOSÉ SEBASTIÃO PEREIRA DO NASCIMENTO,
em juízo, referiu se recordar dos fatos em apuração, esclarecendo que houve uma denúncia indicando o comércio de entorpecente próximo a uma ameixeira, na invasão denominada Jardim das Garças. Aduziu, ainda, que sua equipe se deslocou para averiguar a situação e ao chegar ao local uma pessoa saiu correndo, ocasião em que um dos integrantes da guarnição iniciou perseguição e logrou êxito em capturar o acusado, o qual portava substância entorpecente no bolso. Destacou, ainda que foi localizada mais droga no chão do local.

Já as
testemunhas PM RENATO LUÍS NAHUM DOS SANTOS e PM GILMAR OLIVEIRA DA SILVA
, em juízo, confirmaram as acusações constantes na peça ingresso, ratificando as declarações já prestadas pela testemunha anterior, acrescentando que, em um primeiro momento, o réu alegou ser usuário, mas depois confessou que efetuava o comércio de entorpecentes, vendendo cada peteca pela quantia de R$ 5,00 (cinco reais). (ID 9455266, pág. 3/4)
.

Neste particular, inviável acolher o pleito absolutório, incidindo, sob tal ângulo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”

(STJ,

HC 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023), como se deu na espécie, o que inviabiliza o acolhimento do pleito absolutório.

Outrossim, verifica-se que a natureza da droga (maconha), a quantidade de entorpecentes apreendidos (154,0g), a forma de acondicionamento (embalada em porções individuais e pronta para consumo), além das circunstâncias da prisão, constituem elementos suficientes para configuração da traficância.

Por igual,
incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado
.

No ponto, verifica-se que o magistrado sentenciante afastou a privilegiadora do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, conforme transcrito:

“A causa de diminuição de pena, prevista no Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, não se aplica ao acusado, pois ostenta outras persecuções penais, conforme certidão de antecedentes acostadas ao feito (ID nº 36623792), o que demonstra inclinação a seara delituosa (ID 9455266 - Pág. 7)
.

Com efeito, “para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa” (STJ,
HC n. 401.704/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.06.2017).

No ponto, “condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes e, nesse contexto, impedem a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa vedação legal” (STJ,
AgRg no HC n. 783.764/MG
, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 8/5/2023).

Na espécie, verifico a existência de fundamentação idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, porquanto o recorrente possui condenação nos autos de n° 0005983-36.2018.8.14.0049

(certidão de antecedentes - ID 9455178)
,
transitada em julgado, por fato anterior ocorrido em 27/06/2018 (denúncia – ID 39257101).

Por derradeiro, não é admissível o pleito de redução da pena-base, porquanto o apelante teve a pena basilar fixada no patamar mínimo. Nesse particular, deve ser observado o art. 577, parágrafo único, do CPP.

Por fim, o art. 44, I, do CP inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao caso em exame.

À vista do exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/03/2025